Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708152-82.2018.8.07.0005 RECORRENTE: LAYS ALVES PEREIRA, THIAGO ALMEIDA RODRIGUES RECORRIDO: CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI - EPP, EDIANE ARINS DIAS, AGDA FERREIRA LIMA NAKATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA E MÉDICOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior e que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas em sede de apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente, hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa e do nexo de causalidade. 4. Se o conjunto probatório afasta eventual erro de diagnóstico, porque era impossível sua definição das anomalias antes da 20a semana de gravidez e pelo exame de ecografia, é forçoso reconhecer a ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil, e 435 do Código de Processo Civil, asseverando a pertinência do pedido indenizatório, e que o acórdão combatido “não leva em consideração os direitos do consumidor, o nexo de causalidade existente, os danos sofridos pelos recorrentes, além da negligência médica devidamente comprovada e apontada” (id 30443344, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil, e 435 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas provas e no exame das peculiaridades fáticas do caso concreto assentou, verbis: “é possível concluir, de acordo com os elementos constantes dos autos, que foi adotada a técnica médica correta, inexistindo falha ou erro na prestação do serviço. De acordo com o perito, o exame ecográfico, embora obrigatório no curso da gestão, não se mostrava capaz de diagnosticar ou prever as anomalias apresentadas no feto no estágio inicial da gestão, mas somente a partir da 20a semana de gravidez, como de fato aconteceu. Dessa forma, é forçoso reconhecer a ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e os supostos danos sofridos pelos apelantes. E a míngua de prova dos fatos constitutivos do direito (art. 373, inciso I, CPC) e que implicariam no reconhecimento do dever de indenizar o dano imaterial e as despesas materiais, merece ser prestigiada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.” (id 24953937, pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012